Tribunal: TJES
Processo: 5024439-75.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024439-75.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA VIRANILDE RODRIGUES ANGELI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. GOLPE. AUTORA SEGUIU O PASSO A PASSO DO GOLPISTA. DOLO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5024439-75.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrido: MARIA VIRANILDE RODRIGUES ANGELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o contrato foi realizado de forma legal;
b)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
c)
que subsidiariamente, sejam minorados os danos morais;
d)
que não é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de fraude capaz de anular o negócio jurídico celebrado pelo autor bem como a possibilidade de restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

A responsabilidade da instituição financeira quanto ao negócio jurídico, apenas é apurada nos termos da súmula nº 479 do STJ que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, não restou demonstrado o vazamento de dados da autora capaz de gerar responsabilidade à recorrente/ré, explico.

Em que pese a autora/recorrida ter alegado que não procedeu com a contratação do empréstimo consignado e que teria sido vítima de um golpe, cumpre destacar que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por eventos de terceiros, como no caso dos autos, em que a autora seguiu o procedimento repassado por terceiro, no qual não adotou cautelas necessárias antes de efetivar a transação realizada.

Desta forma, nos termos do art. 148 do CC, a anulação do negócio jurídico (qual seja transação) por dolo de terceiro apenas é possibilitada quando a parte a quem aproveitou tivesse conhecimento do ocorrido. Assim, não há possibilidade de anulação da transação e restituição do valor pago à autora ante a existência de dolo de terceiro que deu causa à transação e não comprovação de que a instituição financeira tinha ciência do golpe.

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, pois sem sua ação o terceiro não teria acesso aos dados bancários, pelo qual não há possibilidade de manter a condenação da parte recorrente e a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)